Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-46.2021.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Recurso Inominado no 1001053-46.2021.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do rio Verde.
Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
Recorrida: JALDENICE DIAS CANTOARIA FIGUEIREDO e GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
Data do Julgamento: 24/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE BILHETE AÉREO - SUPOSTA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO - IMPEDIMENTO DE EMBARQUE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERIFICADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Sendo incontroverso o cancelamento da passagem por motivo de suposta ausência de pagamento, e tendo a agência recorrente realizado a venda de forma direta ao consumidor e confirmado a reserva, é inequívoca sua responsabilidade solidária pelos danos experimentados pela autora – Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.
2. A requerente foi impedida de embarcar em razão de suposta falha no repasse do pagamento pela recorrente. Ocorre que a requerente comprovou a aquisição da passagem, bem como o seu efetivo pagamento.
3. Não comprovação pela agência de turismo de qualquer causa excludente de sua responsabilidade, prevista no art. 14, do CDC, resta configurado o vício na prestação de serviço.
1- Assim, em tendo havido falha na prestação de serviços da recorrente, o que poderia ter sido evitado, não há que se onerar a consumidora com os custos da desorganização administrativa da agência.
2- Dano moral evidenciado, porquanto o transtorno vivenciado pela consumidora supera o mero dissabor ou aborrecimentos comumente suportados pelos passageiros do transporte aéreo.
4. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
5. Restando evidenciada a falha na prestação do serviço e o prejuízo sofrido, é devido o ressarcimento a título de danos materiais.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001053-46.2021.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JALDENICE DIAS CANTOARIA FIGUEIREDO - CPF: 038.032.743-03 (RECORRIDO), AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA - CPF: 846.456.281-00 (ADVOGADO), ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA - CPF: 014.084.151-27 (ADVOGADO), ANNA KAROLYNE DA SILVA DE NOVAES - CPF: 031.326.005-20 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA- PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. PATRICIA CENI.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022